Tribunal: CARF
Processo: 13837.001237/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.001237/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO TADEU ORTIZ DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2004, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fl. 05 a 08, através da
qual houve inclusão de rendimentos tributáveis, resultando constituição de crédito
tributário de R$ 1.904,95, abarcando imposto, multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte impugna o presente lançamento através do documento de fls. 02 a 04,
argumentando que é portador de moléstia grave e aposentado, fazendo jus à isenção do
IRRF, conforme juntada de documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001237/2009-63
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.920 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001237/2009-63

Em 03/06/2013 o presente processo foi baixado em diligência solicitando que o
interessado fosse intimado a apresentar Laudo Pericial Médico e, também, que
comprovasse a natureza dos rendimentos recebidos.
Devidamente intimado, o contribuinte apresenta os documentos de fls. 30 a 38.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave no valor de R$ 15.132,64.
A jurisprudência administrativa do CARF já está consolidada no sentido de que os
rendimentos recebidos de aposentadoria são isentos do imposto de renda, desde que percebidos
por portador de moléstia grave, devidamente comprovado por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, nos termos da Súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de piso manteve a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 15.132,64, pois o contribuinte não apresentou
laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou laudo pericial
emitido por serviço médico oficial (fl. 51), onde ficou demonstrado que o contribuinte é portador
de moléstia grave desde de outubro de 2003, logo deve excluída a infração de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 15.132,64.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.920 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001237/2009-63

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original